Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722438-04.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Nove Investimentos Ltda. (ID 76029024) contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada por Bancorbras Administradora de Consórcios S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e distribuiu a sucumbência, nos seguintes termos (ID 76029008): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONSTITUIR título executivo judicial em favor de BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de NOVE INVESTIMENTOS LTDA no valor correspondente ao saldo devedor apurado pela perícia contábil nos autos, R$112.237,37 (cento e doze mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), montante este que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data do último cálculo pericial e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional, a parte Autora decaiu de parte significativa de seu pedido inicial ao ter seu crédito reduzido com base no laudo pericial, enquanto a parte Ré foi condenada ao pagamento de um valor substancialmente menor do que o pleiteado, mas ainda assim reconhecido como devido. Dessa forma, as despesas processuais, incluindo as custas e os honorários periciais, deverão ser rateadas pelas partes, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para o autor. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor pleiteado e o valor ora fixado para o autor e 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o réu, ficando vedada a compensação. Em suas razões recursais (ID 76029024), a parte ré/apelante tece breve síntese da controvérsia. Preliminarmente, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que é hipossuficiente. Aduz a existência de excesso de execução, em virtude da incidência de encargos abusivos. Faz referência aos artigos 6o e 39, ambos do CDC. Alega que as circunstâncias pandêmicas tornaram a dívida excessivamente onerosa, impossibilitando o seu adimplemento. Faz alusão aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé. Reforça sua argumentação quanto ao cabimento da concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Tece argumentos de ordem econômica para justificar sua condição e faz referência ao disposto na súmula n. 481 do c. STJ. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, a fim de que sejam excluídos os encargos moratórios. Preparo não recolhido ante o requerimento de gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 76029031, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e pedido de aplicação das penalidades do artigo 81, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, anota-se que, nos embargos monitórios (ID 76028881), a parte ré/apelante já havia pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo de origem (ID 76028904), com base nos seguintes fundamentos: (...) No que se refere ao pedido de gratuidade, verifico que os documentos juntados não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência, vez que produzidos de forma unilateral, motivo pelo qual indefiro o benefício à requerida. (...) Inconformada com a referida decisão, a parte ré/apelante interpôs agravo de instrumento, o qual tramitou nesta e. 7a Turma Cível sob o n. 0703530-62.2024.8.07.0000, tendo resultado na manutenção do indeferimento do benefício, conforme acórdão assim ementado (ID 76028946): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se destacar que o § 3o do art. 99 estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, dispositivo que não se aplica às pessoas jurídicas. 2. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC), bem como nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, o qual estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. Se a agravante se limita a afirmar que foi afetada por crise econômica e está em dificuldade financeira, sem demonstrar sua efetiva situação, aliado ao fato de possuir capital social de significativo valor, qual seja, de R$200.000,00 (duzentos mil reais), não está identificado motivo hábil para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. Nas razões recursais da apelação, para a concessão da gratuidade, são reiterados fundamentos bastante similares aos expostos no pedido anteriormente formulado. Registre-se que a condenação ao pagamento de ônus de sucumbência não tem aptidão para representar alteração da sua condição econômica, uma vez que consiste em mera consequência processual, desprovida ainda, ressalte-se, de definitividade. Para mais, as alegações de que o apelante teve seus rendimentos comprometidos em função de circunstâncias econômicas adversas já foram devidamente analisadas e rebatidas no acórdão anterior (ID 76028946) que manteve o indeferimento do seu benefício. Logo, não se identifica motivo hábil para modificar a conclusão já externada anteriormente, no sentido de que o recorrente não faz jus ao benefício pretendido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora